Tribunal: TJDFT
Processo: 0726822-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 932, parágrafo único, e 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para se manifestar sobre a preliminar de perda superveniente do interesse de agir, arguida nas contrarrazões da ré (ID 16554483). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46